Tribunal: TJMT
Processo: 1025040-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025040-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA ANTULIA LEVENTI - CPF: 273.893.591-53 (APELADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), MARIA ANTULIA LEVENTI - CPF: 273.893.591-53 (APELANTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DA CORRENTISTA
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – VALOR DEVOLVIDO PELA CORRENTISTA – RECONHECIDO O DANO MORAL NO VALOR – RECURSO DE AMBAS AS PARTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE
(FORTUITO INTERNO) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
a e. Corte tem entendido que
“a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno
,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
”
(REsp n. 1197929/PR).

2. Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas questionadas apostas no contrato objeto da perícia não emanaram do punho da correntista/Requerente comprova a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo debatido nos autos.

3. Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo em nome da Requerente, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários da correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos,
sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos,
in casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

5. Sentença mantida, r
ecursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
MARIA ANTULIA LEVENTI

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara da Comarca de Várzea Grande
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
Ação de Reparação por Danos Morais n. 1025040-80.2020.8.11.0002
para
“
condenar
o requerido ao pagamento em favor da requerente na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ)”
, bem como condenar o Requerido ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por oportuno, registre-se que o fundamento da r. sentença reside no fato de que foi constatado pela perícia grafotécnica realizada por perito do Juízo que a assinatura que consta no contrato de empréstimo debatido nos autos não corresponde à assinatura da Requerente.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No primeiro apelo, o
Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(id. 184313671) refuta o laudo técnico realizado pelo perito do Juízo com base em laudo feito por perito contratado, sustentando a legalidade do contrato, mormente porque, uma vez comprovada a transferência bancária de numerário contratado para a conta bancária do contratante é imperioso reconhecer a validade da contratação do empréstimo. Para tanto, argumenta que
“a Ted apresentada pelo Banco é válida e comprova a transferência do valor solicitado, pois estão em conformidade com a Circular 3115 do Banco Central, pois na mesma consta os dados obrigatórios, conforme a norma legal, comprovando assim a regularidade da transação”
.

Sustenta que uma vez comprovada a contratação do empréstimo consignado celebrado entre as partes e comprovada a disponibilização do valor contratado, é legítima a conduta do Apelante em solicitar ao órgão consignante os descontos em folha.

Nesse contexto, o Requerido/Apelante, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente para que seja reduzida a condenação de danos morais para um
quantum
razoável.

Requer, ainda, que em caso de manutenção da r. sentença, que seja reconhecido o direito à compensação pelo montante transferido para a conta bancária de titularidade da Requerente.

No segundo apelo, a
Apelante
MARIA ANTULIA LEVENTI

(id. 198025213) se insurge contra o valor arbitrado em sentença, requerendo a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido à
“gravidade do ato ilícito praticado pelo Apelado, de utilizar-se de falsificação de assinatura, visando auferir lucros nos juros junto a aposentadoria do INSS da recorrente, bem como pela violação de seus dados”
, e requerendo, ainda, a majoração do
quantum
fixado na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Requerido apresentou contrarrazões (id. 198025218) ao recurso da Requerente requerendo o desprovimento do recurso.

Em se tratando do preparo recursal, quanto ao primeiro apelo, foi certificado que o Requerido/Apelante efetuou o recolhimento em dobro (id. 198131656) e quanto ao segundo apelo, foi certificado que a Requerente/Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 198131652).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação de indenização, aduzindo que é aposentada pelo INSS e em 30 de outubro de 2019 percebeu que fora creditado em sua conta bancária a quantia de R$1.218,61 (mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), que, segundo informações prestadas pelo banco Requerido, tratava-se de um empréstimo contratado pela Requerente.

A Requerente, por sua vez, informou que não contratara empréstimo algum, razão pela qual efetuou a devolução dos valores creditados em sua conta, conforme consta no comprovante de TED acostado à inicial (id. 198024739), diante dos fatos, a Requerente ingressou com a presente ação pretendendo o ressarcimento dos danos morais supostamente sofridos, no valor sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Requerido
apresentou contestação (id. 198025157) sustentando, em síntese, a regularidade do empréstimo, para o que apresentou o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO No 177738832 (id. 198025158), acompanhado do respectivo comprovante de TED do valor creditado na conta de titularidade da Requerente (id. 198025159); requerendo, desse modo, a improcedência da ação.

A Requerente impugnou a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo singular determinou a realização de perícia grafotécnica a conclusão do perito nomeado pelo juízo foi de que as assinaturas que constam no contrato não emanaram do punho da Requerente, conforme consta no laudo (id. 198025204), cujo conclusão destacamos abaixo:

Ante os fatos, a ação foi
julgada parcialmente procedente
, para
condenar
o Requerido
ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais
.

As partes interpuseram recurso, cujas razões foram demonstradas no relatório.

Pois bem.

Co
mpulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada, ao reconhecer que
“as instituições bancárias devem arcar com o risco de suas atividades, bem como em razão da falha na prestação de serviço, pois permitiu que pessoa estranha realizasse empréstimo bancário no nome da autora sem ter a mínima cautela para evitar a fraude”
.

Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço resta configurada a responsabilidade do Requerido no ressarcimento de todos os possíveis danos causados à Requerente, dentre os quais o pagamento de indenização por danos morais, este decorrente da comprovação da fraude no contrato, conforme consta na conclusão do laudo (id. 198025204) pericial que destacamos acima.

Cumpre registrar que, em que pese o Requerido/Apelante alegar que a validade do contrato decorre da comprovação da transferência da quantia contratada para a conta bancária do contratante, o que se deu mediante a juntada do
comprovante de TED do valor creditado na conta da Requerente (id. 198025159), no caso dos autos, a devolução (id. 198024739), pela Requerente, desse mesmo valor creditado em sua conta, ratificado pela comprovação de que o contrato é falso, comprova a ausência de contratação, caindo por terra a fundamentação do Requerido.

Deveras, dadas as considerações do Sr. Perito, não é forçoso concluir que a Requerente possa ter sido vítima de um fortuito interno, mormente porque a instituição bancária NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS ORIGINAIS para a constatação definitiva da validade do contrato, espancando de uma vez qualquer indício de fraude.

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

A respeito do assunto, a Súmula 479 do STJ estabelece que:

Súmula 479.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Quanto ao pedido do Requerido/Apelante de compensação do valor da condenação em danos morais pelo
montante transferido para a conta bancária de titularidade da Requerente, pelo que nos autos consta a devolução foi realizada antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme consta no comprovante de TED lançado no id. 198024739. De todo modo, não é possível constatar nos autos que o pedido de compensação fora feito em sede de contestação, não havendo manifestação do Juízo quanto ao petitório, logo, trata-se de uma inovação recursal que não pode ser analisada, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, compulsando os autos verifica-se que
o apelo promovido pelo Requerido merece ser DESPROVIDO
, isto porque, uma vez comprovada a ocorrência de contratação fraudulenta de empréstimo em nome da Requerente, resta comprovado que houve falha da Requerida no dever de segurança quanto aos dados pessoais do Requerente.

Deveras, reconhecida a fraude na contratação de empréstimo em nome do correntista, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinha o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever da Requerida em ressarcir os prejuízos experimentados pela Requerente, sejam eles de ordem material ou moral.

Diante disso, s.m.j,
o recurso interposto pela Requerente, também merece ser DESPROVIDO
, uma vez que o valor arbitrado pelo Juízo Singular está em consonância com a realidade experimentada nos autos.

Por essas considerações, entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

No que se refere aos honorários advocatícios recursais, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que é devida a majoração dos honorários de sucumbência quando preenchidos os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

Constata-se, portanto, com relação ao recurso de Apelação interposto pelo Requerido, que os critérios para a majoração dos honorários sucumbenciais foram devidamente preenchidos, mesmo porque foi sucumbente na origem e teve o seu recurso desprovido nesta seara recursal.

Frise-se que é indiferente, para que haja a majoração de honorários em grau recursal, no caso, que a Apelação interposta pela Requerente tenha sido desprovida ou provida, porque a majoração leva em conta os recursos interpostos individualmente.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo Requerido, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024